Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A extinção do processo por abandono, com base no art. 485, inc. III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, para que promova o andamento, com a advertência de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
2. Constatado que não ocorreu a intimação pessoal do autor por carta registrada, inviável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.